Tribunal: TJPA
Processo: 0003613-60.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003613-60.2016.8.14.0015

APELANTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003613-60.2016.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO DO RÉU. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA CORRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Flavio Pereira Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou, com base no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal com fundamento no reconhecimento da confissão e afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em confronto com a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos, como a apreensão do bem subtraído em poder do réu no dia seguinte ao crime, bem como pela confissão espontânea do apelante em juízo.

4.

A alegação de insuficiência probatória não prospera diante do conjunto de provas colhido sob o crivo do contraditório, em especial a palavra da vítima, que é meio idôneo de prova em crimes patrimoniais, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.

5.

A fixação da pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão) foi devidamente fundamentada pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, porém, nos termos da Súmula 231 do STJ, sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária foi mantida em 4 anos de reclusão.

7.

A terceira fase da dosimetria considerou corretamente a incidência de duas causas de aumento (emprego de arma e concurso de agentes), resultando na pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

8.

O pedido de prequestionamento resta atendido na medida em que todas as matérias suscitadas foram objeto de apreciação expressa, sendo desnecessária a menção nominal a cada dispositivo invocado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 65, III, d; CF/1988, art. 93, IX; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Crim. nº 0800105-78.2023.8.14.0128, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 18.11.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0011427-10.2019.8.14.0051, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FLAVIO PEREIRA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB (ID 18438952).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 13 (treze) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo
(ID 18438981).

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, aduzindo insuficiência probatória a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requereu
que seja afastada a Súmula n. 231, do STJ e seja a pena intermediária redimensionada para abaixo do mínimo legal.

E por fim,
requer prequestionamento da matéria
(ID 18438991).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 18438996).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 18530341).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, o que anoto, de pronto,
não merecer guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia que (ID 18438952):

(...)

no dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 18:40 horas, na parada de ônibus em frente o SESC/Castanhal, na Avenida Barão do Rio Branco, os acusados
KARINA PEREIRA COSTA e FLAVIO PEREIRA COSTA
, montados motocicleta Honda pop 100, dirigida pela mulher, abordaram a vítima ZILANDA BATISTA BESSE e anunciaram o roubo, sendo que o acusado empunhava uma arma de fogo caseira. No momento em que estava sendo tomada de assalto, a vítima recebeu uma ligação e logo os acusados terem roubado o aparelho celular SAMSUNG GALAXY, COR BRANCA, IMEL A:359489053004612/01. IMEL B: 359490053004610/01, Operadora OI N° (91)98833-6063.

Logo após o roubo, os dois acusados fugiram do local, mas, no dia seguinte, a vítima foi informada que seu telefone celular estava na delegacia pois foi apreendido com os acusados.

A vítima foi até a delegacia e reconheceu sem sombra de dúvidas os dois meliantes como autores do crime.

Os acusados têm uma união estável há um ano e praticam roubos juntos.

(...).

In casu
, autoria e materialidade estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e pela confissão do réu.

Em depoimento judicial (mídia anexa ao ID 18438968 e 18438969), a vítima relatou que estava em uma parada de ônibus, juntamente com outras pessoas, quando um casal chegou em uma motocicleta vermelha, com a mulher conduzindo e o homem na garupa. O casal fingiu que a motocicleta estava com problemas mecânicos, parou no local e cerca de 10 minutos depois, após se encontrar sozinha na parada, o homem, com um simulacro de arma de fogo, se aproximou e exigiu seu celular. Em seguida o homem arrancou o aparelho de sua mão e fugiu com a mulher na motocicleta. No dia seguinte, o casal foi capturado em posse do seu celular.

O apelante ao ser interrogado durante o contraditório confessou sua participação na empreitada criminosa, inclusive confirmando ser quem abordou e subtraiu o celular da vítima com uso de um simulacro de arma de fogo (ID 18438970 e 18438971).

Assim, os argumentos defensivos, ao buscarem desqualificar a palavra da vítima, não apresentaram provas aptas a gerar dúvida razoável quanto à veracidade de suas alegações, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória. Contudo, tal alegação encontra-se isolada diante do arcabouço probatório robusto e convergente, notadamente pela ausência de qualquer demonstração de eventual má-fé ou interesse secundário por parte da vítima.

Destarte, considerando a robustez das provas produzidas, a palavra da vítima no crime de roubo majorado é relevante para a comprovação da autoria, quando corroborada por outros elementos probatórios.

Neste sentido, menciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em reiteradas decisões, tem consolidado uma posição firme em relação a esse tema, vejamos:

Ementa
: Direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação e da dosimetria da pena. Pedido para recorrer em liberdade. Via inadequada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela Vara Única de Terra Santa/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP).

II. Questões em discussão

2. Pretensão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de Erick e Raul, frente à tese de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) reavaliar a fixação da pena-base, pleiteando-se o mínimo legal, e a análise das causas de aumento da pena; (iii) analisar a possibilidade de o recorrente Bruno Sousa da Rocha aguardar o julgamento em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas. As provas testemunhais e documentais, como depoimentos das vítimas e dos policiais, demonstram a participação efetiva dos apelantes nos crimes, especialmente considerando o uso de violência e grave ameaça com arma de fogo.

4. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, é prova relevante para comprovação de autoria em crimes patrimoniais.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma idônea, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências sofridas pelas vítimas.

6. A presença das causas de aumento – emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade – foi devidamente justificada com base na gravidade da conduta e nas provas dos autos.

7. O pedido de recorrer em liberdade foi formulado em via inadequada, sendo matéria própria de habeas corpus, não cabendo análise no presente recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1.
Nos crimes de roubo majorado,
a palavra da vítima
é relevante para a comprovação da autoria, quando corroborada por outros elementos probatórios
.
2. É possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP, desde que fundamentada. 3. O pedido para recorrer em liberdade deve ser formulado na via processual adequada, que é o habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I; CF/1988, art. 93, IX.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800105-78.2023.8.14.0128 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024) (grifo nosso).

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas, como afirma a defesa, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

DA DOSIMETRIA DA PENA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, pugnando o redimensionamento da pena intermediária para o mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 18438981):

(...)

Assim, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

2ª Fase em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstância agravante.

Concorre a circunstância atenuante da confissão previstas no art. 65, III, d, do CP.

Aplica-se ao caso a súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa”
.

(...).

Na análise da dosimetria da pena, observa-se que o magistrado atuou em total conformidade com as disposições legais, aplicando corretamente a etapa que compõem o processo de fixação da pena, como será demonstrado a seguir.

A
pena-base
foi fixada no mínimo legal de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, diante da ausência de circunstâncias negativas a considerar.

Na
segunda fase
, reconheceu-se a existência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, motivo pelo qual a pena intermediária permaneceu inalterada.

Sobre o tema, esta corte assim já decidiu:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 231 DO STJ
: PROVIMENTO.

1. No presente caso, verifico que o magistrado a quo, na 2ª fase de dosimetria da pena, procedeu em erro de julgamento ao superar (overruling) o precedente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 231, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Destarte, esclareço que o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, não justifica a aplicação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, sendo de rigor a correção da pena aplicada pelo juízo sentenciante.

(...).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011427-10.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 5/10/2022) (grifo nosso)

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025